Tribunal: TJMT
Processo: 0033994-46.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033994-46.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIMAR VELASQUEZ DA SILVA - CPF: 735.115.011-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANUZA PAULINA DA SILVA - CPF: 947.835.941-04 (VÍTIMA), DEBORA PAULINA DA SILVA - CPF: 029.887.081-93 (VÍTIMA), BIANCA ELIAS DA SILVA (VÍTIMA), RICHARD ROCHA MAGNANTI - CPF: 063.852.131-96 (VÍTIMA), ROSELY PRADO NASCIMENTO DE CAMPOS - CPF: 667.865.681-49 (VÍTIMA), KARINE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 008.850.051-98 (VÍTIMA), RAFAELE DA SILVA FERREIRA - CPF: 068.751.151-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0033994-46.2019.8.11.0042

APELANTE: JOSIMAR VELASQUEZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PRÁTICA DE SEIS CRIMES DE ROUBO – CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – AUMENTO DA MAIOR PENA EM DOBRO – PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Em se tratando de crime continuado específico, a
lei não estabelece de maneira clara e objetiva o parâmetro a ser adotado pelo julgador, omitindo-se, inclusive, em relação à fração mínima a ser empregada, dizendo, apenas, que deve ser aumentada até o triplo.

Assim, “
o limite superior de dois terços da pena provisória corresponde ao aumento mínimo possível nos crimes continuados a que se refere o parágrafo único do artigo 71, podendo o resultado obtido ser elevado até o triplo, desde que a valoração das circunstâncias judiciais tenha sido negativa.

É importante salientar, outrossim, que a quantificação da majorante dentro das margens de dois terços e nove terços (que correspondem ao triplo) deve atentar para o critério progressivo do número de crimes. Assim: para dois crimes, 2/3, três, 3/3, quatro, 4/3, cinco, 5/3, seis, 6/3, sete, 7/3, oito, 8/3 e 9 crimes, o limite de 9/3.

A esse critério agregam-se as obrigatórias considerações sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, como dimana, aliás, explicitamente, do parágrafo único do artigo 71 do CP”
[José Antônio Paganella Boschi. Das Penas e seus Critérios de Aplicação, 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 262/263].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0033994-46.2019.8.11.0042

APELANTE: JOSIMAR VELASQUEZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Josimar Velasquez da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda de 8 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo simples consumado [art. 157,
caput
, do CP], por quatro vezes, e pelo delito de roubo simples tentado [art. 157,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], por duas vezes.

A defesa alega que o magistrado sentenciante não reconheceu nenhuma circunstância judicial desfavorável, razão pela qual não poderia aplicar a regra da continuidade delitiva específica, prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal.

Postula a aplicação da regra do caput do art. 71 do CP, reduzindo-se o aumento da pena decorrente da continuidade delitiva.

Prequestiona o art. 71, parágrafo único, e o art. 59, inciso II, do Código Penal.

A 10ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0033994-46.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Pelo que se infere dos autos, o magistrado sentenciante embora tenha aplicado a regra da continuidade delitiva específica, prevista no parágrafo único do art. 71 do CP, na escolha da fração correspondente considerou apenas o número de infrações perpetradas.

Em outras palavras: não foram levados em conta a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, tampouco os motivos e as circunstâncias do delito.

Como é cediço, a lei não estabelece de maneira clara e objetiva o parâmetro a ser adotado pelo julgador. A propósito, o parágrafo único do art. 71 do CP é omisso em relação à fração mínima a ser empregada, dizendo apenas que deve ser aumentada até o triplo.

Sobre o tema, trago profícua lição de José Antônio Paganella Boschi:

“Com a reforma da Lei 7.209/84, superou-se a vedação do Enunciado n. 605 da Súmula do STF e
passou-se a admitir a seriação continuada em crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça a vítimas diferentes
(parágrafo único do artigo 71).

A majorante
pode ser qualificada no triplo
(que
corresponde a nove terços
) do
quantum
estabelecido como pena provisória.

Para esses delitos o Código Penal limita-se a indicar a fração superior da majorante (
“até o triplo”
) e com isso deixa ao menos implicitamente em aberto a fração mínima.

Duas interpretações são possíveis.

A primeira, de que a margem mínima da majorante nessa modalidade de continuidade delitiva será a mesma prevista no caput do art. 71, ou seja, um sexto, sendo a margem máxima a fixada no parágrafo único (até o triplo).

A segunda, de que as peculiaridades da seriação criminosa com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e as considerações antes desenvolvidas sobre a natureza da individualização judicial da pena justificam a necessidade de maior reprovação social e autorizam daí a utilização como piso para a continuidade delitiva prevista no parágrafo único o teto fracionário previsto no caput do mesmo artigo 71.

Dizendo de outro modo: o limite superior de dois terços da pena provisória corresponde ao aumento mínimo possível nos crimes continuados a que se refere o parágrafo único do artigo 71, podendo o resultado obtido ser elevado até o triplo, desde que a valoração das circunstâncias judiciais tenha sido negativa.

É importante salientar, outrossim, que a quantificação da majorante dentro das margens de dois terços e nove terços (que correspondem ao triplo) deve atentar para o critério progressivo do número de crimes. Assim: para dois crimes, 2/3, três, 3/3, quatro, 4/3, cinco, 5/3, seis, 6/3, sete, 7/3, oito, 8/3 e 9 crimes, o limite de 9/3.

A esse critério agregam-se as obrigatórias considerações sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, como dimana, aliás, explicitamente, do parágrafo único do artigo 71 do CP.

O juiz, pois, na situação em tela,
detém um certo elastério
,
por precisar valorar as circunstâncias judiciais e combinar o resultado dessa valoração com o número de crimes cometidos como condição para quantificar a majorante dentro das margens estabelecidas em lei
”
[1]
.

Com isso, diante do número de infrações perpetradas [
seis
], reputo proporcional e razoável a fração eleita pelo magistrado sentenciante, qual seja,
o dobro
, porquanto, se houvessem circunstâncias judiciais desabonadoras, componentes do critério subjetivo de valoração, por certo a pena poderia ser aumentada em até 6/3 [seis terços], conforme profícua lição doutrinária acima mencionada.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou teratologia na dosimetria da pena levada a efeito pelo juízo singular.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[2]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Das Penas e seus Critérios de Aplicação, 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 262/263.

[2]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021